Tribunal: TJES
Processo: 5000969-33.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Liminar; Tutela Provisória; Tutela de Urgência; Efeitos
Data de julgamento: 2020-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000969-33.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLAUDEIRES RAMOS
AGRAVADO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo de instrumento interposto por Claudeires Ramos
em face de decisão reproduzida no
id.

478338
, proferida no Juízo da
1ª
Vara
da Fazenda Pública
de Nova Venécia, nos autos da ação
declaratória c/c pedido de reparação de danos
ajuizada contra a JUCEES (Junta Comercial do Estado do Espírito Santo), na qual o Magistrado de origem
reconheceu a incompetência e remeteu os autos ao Juizado Especial
da Fazenda Pública
.

Em suas razões, o agravante alega que foi surpreendido com uma
constrição judicial no valor de R$ 1.710,29 (mil setecentos e dez reais e vinte e nove centavos), fruto de seu trabalho como vigia, sendo que, posteriormente, descobriu nov
o

bloqueio
, agora da quantia de R$ 251,12 (duzentos e cinquenta e um reais e doze centavos).

Afirma que, após diligenciar, descobriu que estava sendo processado no Estado da Bahia, por supostamente ser sócio de Roney Carlos Leal Pratti em duas empresas sediadas em Cariacica – ES, quais sejam
Ó
tica Pratti Ltda e Ótica Fennix Ltda.

Sustenta que não conhece a referida pessoa e que nunca teve participação nessas empresas.

Aduz ter lavrado Boletim de Ocorrência, pois foi vítima de estelionato, tendo também buscado a agravada, oportunidade na qual descobriu que sua assinatura fora grosseiramente falsificada.

Assinala que informou ao Juízo originário que buscava provar seu direito por meio de prova pericial grafotécnica, a qual se mostra imprescindível no caso, mas houve declinação da competência para o Juizado Especial, que não comporta a produção desse meio probatório.

Narra ainda que o pedido de antecipação de tutela não foi analisado.

Requer
o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja reformada para declarar

a
competência do Juízo da 1ª Vara Cível
e da Fazenda Pública
da Comarca de Nova Venécia, bem como
para que
seja concedida a antecipação da tutela recursal.

D
ecisão indeferindo o pedido liminar no id. 480346.

Agravo interno interposto no id. 526256.

Intimada, a agravada não ofertou contrarrazões
(id. 798531)
.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-
ES
,
10

de
novem
bro

de 20
20
.

Des
embargadora

Janete Vargas Simões

Relatora

VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do presente recurso
cinge-se em
verificar a competência para julgamento da ação
declaratória c/c pedido de reparação de danos
ajuizada contra a JUCEES (Junta Comercial do Estado do Espírito Santo)
, em que o agravante busca demonstrar que não é sócio de duas empresas sediadas em Cariacica, tendo sido vítima de estelionato.

Conforme exposto na decisão liminar,
a jurisprudência do STJ pacificou-se pelo cabimento do agravo de instrumento em caso de declinação de competência, apesar da hipótese não
se
r prevista expressamente no art. 1.015 do CPC:

“
A orientação desta Corte firmou-se no sentido de que é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão relacionada à definição de competência, a despeito de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015 (Informativo 618/STJ).” (AgInt no REsp 1850457/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2020, DJe 27/04/2020)

Entretanto,
não verifico motivos para
infirmar a decisão que declinou da competência e remeteu os autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública.

O
Magistrado de origem
apontou como causa
da declinação
o valor atribuído à causa, que, no caso dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, define a competência de forma absoluta, nos termos do § 4º do art. 2º
da Lei n. 12.153/09
.

N
o
tocante à necessidade de prova pericial grafotécnica,
registro que

inexiste
vedação para sua produção
no âmbito dos Juizados Especiais
, seja na Lei n. 9.099/95 ou na Lei n. 12.153/09,
conforme se depreende dos seguintes arestos:

“
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, preconiza de forma iterativa que a competência dos Juizados Especiais deve ser fixada segundo o valor da causa, que não pode ultrapassar 60 salários mínimos, sendo irrelevante a necessidade de produção de prova pericial, ou seja, a complexidade da matéria. Precedentes: AgRg no AREsp. 753.444/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 18.11.2015; AgRg no REsp. 1.214.479/SC, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 6.11.2013; AgRg no REsp. 1.222.345/SC, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 18.2.2011. (STJ - AgInt no AREsp 572.051/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 26/03/2019).” (TJES, Classe: Conflito de competência, 100190014637, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 05/12/2019)

PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DESCONSTITUTIVA DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DOCUMENTAL. ALEGAÇÃO DE COMPLEXIDADE DA CAUSA QUE NÃO CONSTITUI CAUSA DE LIMITAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO FAZENDÁRIO. 1. A competência dos Juizados Fazendários é absoluta, fixada com base na matéria e no valor da causa. 2. O valor da causa foi fixado em R$ 1.000,00, e a matéria (arguição de falsidade documental) não constitui exceção à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. 3. As hipóteses de exclusão dessa competência são previstas taxativamente pelo art. 2º, § 1º da Lei n. 12.153/09, nas quais não se inclui a complexidade da causa. Precedentes. 4. Eventual necessidade de realização de perícia técnica na ação originária não apresenta empecilho para a fixação da competência do Juizado Fazendário. 5. Conflito conhecido para julgar competente o Juízo Suscitante.

(TJES, Classe: Conflito de competência, 100180033845, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 14/05/2019)

Assim,
impõe-se a manutenção da
decisão proferida na origem, sendo incabível a análise do pedido de antecipação de tutela, mormente porque
esta Corte não será revisora das decisões que vierem a ser proferidas no Juizado Especial.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso,
julgando prejudicado
o agravo interno de id. 526256.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA – FIXAÇÃO CONFORME VALOR DA CAUSA – INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1
–
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é fixada de maneira absoluta conforme o valor atribuído à causa

(art. 2º da Lei n. 12.153/09).

2 –
Inexiste na Lei n. 9.099/95 e na Lei n. 12.153/09 vedação para produção de prova pericial grafotécnica nos Juizados Especiais
,
motivo pelo qual a alegação de sua necessidade para o deslinde da causa não é justificativa para deslocamento de competência.

3 – Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.

VISTOS, relatados e
discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este
julgado
, à unanimidade,
em

CONHECER
do
agravo de instrumento

para
DESPROVÊ-LO
,
julgando prejudicado o agravo interno,

nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória-ES, 24 de novembro de 2020.

PRESIDENTE RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, julgando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.